Tribunal: STF
Processo: HC 191484
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filomeno Siqueira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 602.359/SC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
     A impetrante diz ter sido o paciente beneficiado pela prisão domiciliar concedida pelo Juízo da Execução, que, com fundamento na Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, entendeu tratar-se de paciente de risco, em virtude de já contar com 71 anos de idade.
    Anota o fato de o Tribunal de Justiça, em sede de agravo de execução interposto pelo Ministério Público, haver revogado o benefício, considerada a gravidade do delito praticado(estupro de vulnerável).
    Aponta a crescente disseminação do Covid-19 na população carcerária e nos agentes públicos envolvidos.
    Reitera a condição de idoso do paciente, afirmando-o integrante de grupo de risco, a tornar imprescindível a prisão domiciliar. 
    Realça o bom comportamento carcerário, a existência de exame criminológico com resultado favorável e a imposição de condições pelo Juízo da execução.
     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja restabelecida a prisão domiciliar até a cessação do estado de excepcionalidade decorrente da pandemia.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. GRUPO DE RISCO. CRIME VIOLENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 2. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime aberto domiciliar, pois, apesar de o paciente possuir 71 anos de idade, cumpre pena no regime fechado pela prática de estupro de vulnerável, delito que envolve violência à pessoa, bem como não foi comprovado que o estabelecimento penitenciário em que o agravante cumpre pena não receberia a devida assistência à saúde. 3. Agravo regimental improvido. 
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante.
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    O Colegiado assentou não comprovada a ausência de assistência à saúde no estabelecimento prisional onde o paciente cumpre pena, ponderando o fato de ter sido condenado pela prática de estupro de vulnerável, infração que envolve violência à pessoa. 
    Concluiu que a condição de idoso, por si só, não é suficiente a respaldar o deferimento da medida de exceção. 
    Nesse contexto, eis o que consignou o Ministro Nefi Cordeiro, no voto condutor do acordão:
     “A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 126-128): 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Quanto à alegação de necessidade de concessão da ordem com apoio na Resolução 62/2020 do CNJ, a crise mundial do Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazo, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, arts. 1º e 5º: Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos Magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. [...] Documento eletrônico VDA26562006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): NÉFI CORDEIRO Assinado em: 09/09/2020 15:58:18 Código de Controle do Documento: 5515BB02-CCEE-424B-8F8F-4A3C566509E7 Superior Tribunal de Justiça Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II - alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV - colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V - suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, o acórdão assevera que "as unidades prisionais deste Estado têm cumprido os protocolos de profilaxia e higienização e tampouco alegou o agravado apresentar sintomas de contaminação pelo novo coronavírus - denominado de COVID-19, de modo que não persiste nos autos subsídio para concessão de prisão domiciliar, ao menos, não de acordo com o fundamento utilizado pelo juízo a quo". Ademais, o paciente cumpre pena de 17 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime do art. 217-A do CP, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (fl. 85), circunstâncias que mostram não ser recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62 do CNJ, porquanto, além de se tratar de crime praticado mediante violência ou grave ameaça (estupro de vulnerável), não foi comprovado que o estabelecimento penitenciário em que o agravante cumpre pena não receberia a devida assistência à saúde, não havendo falar em reforma da decisão agravada. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. 
    Vê-se que a decisão do Superior está alinhada à Jurisprudência do Supremo, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática do delito de estupro de vulnerável, tem-se sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar. HC 183.738 PRIMEIRA TURMA - Relator – Ministro Marco Aurélio – Publicação DJe 22/6/2020.
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. AGR no HC 187.654 – Segunda Turma – Relator Ministro Gilmar Mendes – Publicação DJe 1/09/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente